Tribunal: TJES
Processo: 0000666-68.2016.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000666-68.2016.8.08.0025
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WLADMIR BERGAMO FRIZZERA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PECULATO. ARTIGO 312, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 2º, II, DA LEI Nº 8.137/1990. ACOLHIMENTO. PRECEDENTE STJ.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA FORMA DO ART. 34,
CAPUT
, DA LEI Nº 9.249/1995, DIANTE DO PAGAMENTO DAS TAXAS DEVIDAS ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de caso análogo ao presente, em que titular de serventia extrajudicial deixou de recolher a taxa de fiscalização destinada a fundos estaduais, assentou que o valor devido pelo tabelião – que atua, no caso, como substituto tributário, por ser ele o responsável legal pelo repasse – deve ser considerado como débito fiscal, de modo que a capitulação adequada ao caso seria a do art. 2º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990. Ainda no referido julgado, foi decidido que deveria ser aplicado o disposto no art. 34, da Lei nº 9.249/1995, extinguindo-se a punibilidade, diante da quitação do débito antes do recebimento da denúncia. Quanto ao presente caso, tem-se que o Código de Normas da Corregedoria, vigente ao tempo dos fatos, disciplinava competir ao delegatário titular o repasse das taxas referentes ao FUNEPJ, FADESPES, FUNEMP e FUNCAD, até o dia 10 (dez) do mês subsequente, sendo ele o responsável tributário pessoal em relação à receita não recolhida. Dessa forma, não remanescem dúvidas de que as condutas imputadas ao ora apelante melhor se amoldam ao tipo penal do art. 2º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990, vez que o apelante deixou de recolher, no prazo legal, tributo cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação, e que deveria recolher aos cofres públicos, na condição de substituto tributário, de modo que deve ser acolhido o pleito desclassificatório formulado pela defesa. 2. Além disso, vislumbra-se da documentação carreada nos autos, que o apelante realizou o pagamento das taxas devidas antes do recebimento da denúncia, de modo a incidir a extinção da punibilidade referida no artigo 34,
caput,
da Lei nº 9.249/1995. 3. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wladmir Bérgamo Frizzera
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaguaçu, às fls. 389/392.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03, o seguinte:

[...] Consta das peças de informação inclusas que, no decorrer do a de 2015, Wladmir Bérgamo Frizzera, na qualidade de Oficial do Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede da Comarca de Itaguaçu e de Itaçu, apropriou-se, em proveito próprio, de valores públicos referentes ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo - FUNEPJ; ao Fundo de Aparelhamento da.Defensora Pública - FADESPES; ao Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Espírit,o Santo - FUNEMP; e ao Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Espírito Santo - FARPEN.

A Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, enquanto órgão correicional das atividades cartorárias, constatou, por meio do processo administrativo 2015.01.154.862, que o Oficial do Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede da Comarca de ltaguaçu não recolheu valores destinados aos fundos FUNEPJ, FADESPES, FUNEMP e FUNCAD referentes ao exercício do primeiro semestre de 2015, totalizando R$ 21.234,99 (vinte e um mil duzentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Por meio do procedimento administrativo 2015.01.161.429 constatou-se também que o Oficial do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Itaçu não recolheu os valores referentes aos meses de março, maio e junho de 2015, totalizando R$ 39,84 (trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Por meio do procedimento administrativo 2016.00.420.849 constatou-se ainda que o Oficial do Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede da Comarca de Itaguaçu não recolheu os valores referentes aos meses de julho a dezembro de 2015, totalizando o valor de R$ 31.920,30 (trinta e um mil novecentos e vinte reais e trinta centavos).

Por meio do procedimento administrativo 2016.00.421.015 constatou-se por fim que o Oficial do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Itaçu não recolheu os valores referentes aos meses de julho a dezembro de 2015, totalizando o valor de R$ 297,74 (duzentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos).

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia WLADMIR BÉRGAMO FRIZZERA, pela incursão no tipo do art. 312, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo,
julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art
igo

312
,
do Código Penal,
à pena de
0
3
(
três
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão e
10
(d
ez
) dias-multa
, em regime
a
berto,

a qual foi convertida por uma pena restritiva de direitos.

Ao apresentar
razões recursais
no id.
6356923
, a defesa requer:
i)
a desclassificação da conduta imputada ao apelante para o crime de peculato culposo, com a consequente extinção da punibilidade, em decorrência do integral ressarcimento do dano, na forma do art. 312, § 3º, do Código Penal;
ii)
subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990, com a consequente extinção da punibilidade, na forma do art. 34,
caput,
da Lei nº 9.249/1995; e
iii)
seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, entendo que merece prosperar o pedido de desclassificação da conduta do apelante do delito previsto no artigo 312,
caput,
do Código Penal, para o crime previsto no art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990, com a consequente extinção da punibilidade, na forma do art. 34,
caput,
da Lei nº 9.249/1995, pelos fundamentos de fato e de direito que passo a expor.

Em primeiro lugar, compete descrever a conduta prevista no art. 312, do Código Penal,
in verbis:

“
Art. 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de quem tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.”

O delito de peculato, de acordo com a tipologia delineada no artigo 312,
caput
, do Código Penal, se caracteriza como peculato-próprio, na linha de orientação da doutrina de Rogério Greco
1
,
“haja vista ter o agente a posse (ou mesmo a detenção) sobre o dinheiro, valor ou qualquer outro bem, em virtude do cargo”
.

Já o crime previsto no art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990, disciplina o que segue:

Art. 2°. Constitui crime da mesma natureza:

[...]

II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos;

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

O referido dispositivo
“
incrimina a conduta daquele que
deixa de recolher, no prazo legal,

tributo descontado ou cobrado
,
na qualidade de sujeito passivo de obrigação, e que deveria recolher aos cofres públicos, na condição de substituto tributário”

(AgRg no HC n. 583.813/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 4/8/2020.).

Assentadas essas premissas, entendo pertinente ainda consignar que, ao tratar de caso
idêntico
ao presente,
em que titular de serventia extrajudicial deixou de recolher a taxa de fiscalização
destinada a
fundos estaduais
, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o valor devido pelo tabelião – que atua, no caso, como substituto tributário, por ser ele o responsável legal pelo repasse – deve ser considerado como débito fiscal, de modo que a capitulação adequada ao caso seria a do art. 2º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990. Ainda no referido julgado, foi decidido que deveria ser aplicado o disposto no art. 34, da Lei nº 9.249/1995, extinguindo-se a punibilidade, diante da quitação do débito antes do recebimento da denúncia. Confira-se:

HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. TABELIÃO DE NOTAS. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES RELATIVOS À TAXA DE FISCALIZAÇÃO JUDICIÁRIA E DAQUELES INSTITUÍDOS NA PORTARIA CONJUNTA N. 11/2001. APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO CONCEDIDO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Ao paciente está sendo imputada a conduta de ter-se apropriado de valores públicos devidos ao estado de Minas Gerais a título de taxa de fiscalização judiciária e dos valores instituídos pela Portaria Conjunta n. 11/2001.
2. Como reconhecido pela própria Secretaria de Estado da Fazenda, tais valores são de natureza claramente tributária. E, nos termos do que já decidido por esta Corte, o fato de o valor pago pelo usuário do serviço extrajudicial, contribuinte originário, passar pelas mãos do tabelião/oficial registrador antes de ser repassada aos cofres públicos não faz com que seja transmudado seu caráter fiscal, atuando em função assemelhada a de um substituto tributário lato sensu, resguardadas as devidas particularidades, já que o Titular da Serventia Extrajudicial é responsável pelo seu repasse ao Estado (RHC n. 75.768/RN, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 11/9/2017). 3. Aplicável, portanto, a legislação tributária à hipótese em apreço, estando configurada a hipótese de extinção da punibilidade prevista no art. 34, caput, da Lei n. 9.249/1995, em razão de ter sido concedido o parcelamento na esfera administrativa em data anterior à do recebimento da denúncia, já integralmente quitado.
4. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade de Fernando de Andrade Maia quanto ao Processo n. 0145.05.248.448-5, da 4ª Vara Criminal da comarca de Juiz de Fora/MG, pelo pagamento integral do débito na esfera administrativa. (HC n. 413.369/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017).

Dito isso, verifico que, de igual modo ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, os valores que não foram pagos pelo apelante dentro do prazo legal se referem às
taxas
de fiscalização,
repassadas ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (
FUNEPJ
)
,
ao
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
(
FADESPES
)
,
ao Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (
FUNEMP
) e ao
Fundo de Modernização e Incentivo à Cobrança da Dívida Ativa e de Reestruturação Administrativa da Procuradoria Geral do Estado
(
FUNCAD
)
.

Nesse particular, cabe consignar que as taxas de fiscalização destinadas ao FUNEPJ, ao FADESPES, ao FUNEMP e ao FUNCAD foram disciplinadas por meio da Lei Complementar Estadual nº 595/2011,
in verbis:

Lei Complementar Estadual nº
595
/20
1
1

Art. 1º Fica criada a
taxa de fiscalização
sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre a receita dos emolumentos dos atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro
, sendo 10% (dez por cento) destinados ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ, nos termos do inciso XV do artigo 3º da Lei Complementar nº 219, de 26.12.2001, acrescido pela Lei Complementar nº 257, de 03.12.2002, com a redação dada pela Lei Complementar nº 307, de 17.12.2004, 5% (cinco por cento) destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES, criado pela Lei Complementar nº 105, de 21.11.1997, 5% (cinco por cento) destinados ao Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Espírito Santo – FUNEMP, criado pela Lei Complementar nº 366, de 29.6.2006, e 5% (cinco por cento) ao
Fundo de Modernização e Incentivo à Cobrança da Dívida Ativa e de Reestruturação Administrativa da Procuradoria Geral do Estado – FUNCAD, instituído pela Lei Complementar nº 386, de 04.4.2007
.” (NR)
(Nova redação dada pela Lei Complementar nº 794/2014).

Ao tratar da matéria, o Código de Normas da Corregedoria, vigente ao tempo dos fatos, disciplinava
competir ao delegatário titular o

repasse das taxas

referentes ao FUNEPJ, FADESPES, FUNEMP e FUNCAD
,
até o dia 10 (dez) do mês subsequente, sendo ele
o
responsável tributário pessoal em relação à receita não recolhida
.
Confira-se, no ponto, o disposto no art. 547,
caput
e § 1º, do Código de Normas:

Art. 547. Compete ao delegatário titular, interino ou interventor dos serviços extrajudiciais o dever de repassar as taxas do FUNEPJ (FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), do FADESPES (FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA), do FUNEMP (FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) e do FUNCAD (FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO À COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO), pagas pelos usuários dos Serviços Notarial e de Registro, até o dia 10 (dez) do mês subsequente, mediante comprovação perante a Corregedoria Geral da Justiça.

[...]

§ 1° Assim como o delegatário titular, o interventor ou o delegatário interino dos Serviços Notarial e de Registro é responsável tributário pessoal em relação à receita não recolhida aos cofres públicos.

Logo, de acordo com a normatização aplicável ao caso e tal como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC n. 75.768/RN,
“
o fato de o valor pago pelo usuário do serviço extrajudicial, contribuinte originário, passar pelas mãos do tabelião/oficial registrador antes de ser repassada aos cofres públicos
não faz com que seja transmudado seu caráter fiscal
,
atuando em função assemelhada a de
um substituto tributário lato sensu,
resguardadas as devidas particularidades, já que o Titular da Serventia Extrajudicial é responsável pelo seu repasse ao Estado (RHC n. 75.768/RN, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 11/9/2017)”.

Dessa forma, não remanescem dúvidas de que as condutas imputadas ao ora apelante melhor se amoldam ao tipo penal do art. 2º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990, vez que o apelante deixou de recolher, no prazo legal, tributo cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação, e que deveria recolher aos cofres públicos, na condição de substituto tributário, de modo que
deve ser acolhido o pleito desclassificatório formulado pela defesa.

Prosseguindo, no que concerne
ao pedido de extinção da punibilidade dianto do pagamento dos débitos fiscais
antes do recebimento da denúncia
,
verifico também assistir razão à defesa.

Nesse particular, o artigo 34,
caput,
da Lei nº 9.249/1995, assim prevê:

Art. 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na
Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990
, e na
Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965
, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia.

A respeito do tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da Corte Superior é assente no sentido de que o pagamento integral do débito tributário é causa de extinção da punibilidade do agente, conforme poder ser verificado por meio dos seguintes julgados. Confira-se:

PENAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REFIS. LEI N. 11.941/2009, ARTS. 67, 68 E 69. LEI N. 10.684/2003, ART. 9º, §§ 1º E 2º. CONTINÊNCIA EM RELAÇÃO À ADI 3.002, JULGADA PREJUDICADA. PRELIMINAR SUPERADA. LEI POSTERIOR QUE DISCIPLINOU A SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RAZÃO DO PARCELAMENTO. PERDA PARCIAL DE OBJETO DA AÇÃO. MÉRITO. INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTS. 3º, I A IV, E 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, FRAGMENTARIEDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
[...]
5. Os arts. 67 e 69 da Lei n. 11.941/2009 e o art. 9º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 10.684/2003, questionados em face da Constituição Federal, previram medidas despenalizadoras quanto aos delitos dos arts. 1º e 2º da Lei n. 8.137/1990 e dos arts. 168-a e 337-a do Código Penal, consistentes na suspensão da pretensão punitiva estatal em consequência do parcelamento de débitos tributários de que trata a Lei n. 11.941/2009, bem assim na extinção da punibilidade do agente caso seja realizado o pagamento integral. 6.
A extinção da punibilidade como decorrência da reparação integral do dano causado ao erário pela prática dos crimes contra a ordem tributária constitui opção política há muito adotada no ordenamento jurídico brasileiro, o que demonstra a prevalência do interesse do estado na arrecadação das receitas provenientes dos tributos, para consecução dos fins a que se destinam, em detrimento da aplicação da sanção penal ao autor do crime
. 7. O parcelamento e o pagamento integral dos créditos tributários, além de resultarem em incremento da arrecadação, exercendo inequívoca função reparatória do dano causado ao erário pela prática dos crimes tributários, funcionam como mecanismos de fomento da atividade econômica e, em consequência, de preservação e geração de empregos. Concorrem, em última análise, para o cumprimento dos objetivos fundamentais da república federativa do Brasil, previstos no art. 3º da Carta Magna, a saber: (I) construção de uma sociedade livre, justa e solidária; (II) garantia do desenvolvimento nacional; (III) erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais; (IV) promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 8. A preponderância conferida pelo legislador à política arrecadatória, em relação à incidência das sanções penais, guarda conformidade e harmonia com os princípios da intervenção mínima (ou da subsidiariedade) e da fragmentariedade (ou essencialidade), que informam o direito penal. Tais princípios constituem expressão do postulado constitucional da proporcionalidade, que extrai seu fundamento constitucional do devido processo legal em sua acepção substantiva (CF, art. 5º, LIV). 9. A sanção penal deve ser a
ultima ratio
para a proteção do bem jurídico tutelado pelas normas instituidoras dos crimes contra a ordem tributária abrangidos pelas medidas despenalizadoras previstas na Lei n. 11.941/2009. Desse modo, a incidência da pena se justificará quando as normas tributárias que disciplinam a fiscalização e a arrecadação dos tributos. Aí incluídas as reguladoras do parcelamento conducente à extinção do crédito tributário. Se revelarem insuficientes para a proteção do bem jurídico tutelado pelas normas penais. 10. Os arts. 67 e 69 da Lei n. 11.941/2009 e o art. 9º da Lei n. 10.684/2003 não contrariam o art. 5º, caput, da Constituição de 1988, tendo em vista que as medidas de suspensão e de extinção da punibilidade prestigiam a liberdade, a propriedade e a livre iniciativa ao deixarem as sanções penais pela prática dos delitos contra a ordem tributária como
ultima ratio
, em conformidade com o postulado da proporcionalidade e da intervenção mínima do direito penal. 11. A suspensão da pretensão punitiva e do prazo da prescrição penal, decorrente do parcelamento dos débitos tributários, e a extinção da punibilidade, ante o

pagamento integral desses mesmos débitos, mostram-se providências adequadas à proteção do bem jurídico tutelado pelas normas penais incriminadoras, porquanto estimulam e perseguem a reparação do dano causado ao erário em virtude da sonegação
. Essas medidas afastam o excesso caracterizado pela restrição ao direito fundamental à liberdade, derivado da imposição da sanção penal, quando os débitos estiverem sendo regularmente pagos ou já tenham sido integralmente quitados, o que revela, nesse caso, a suficiência das normas tributárias para a proteção do patrimônio público. 12.
As medidas versadas nas normas questionadas se afiguram suficientes para a tutela do bem jurídico em análise, diante da previsão, pelo legislador, do sobrestamento da pretensão punitiva na esfera penal e do prazo prescricional para que o estado a exerça
. Rescindido o parcelamento tributário em razão do inadimplemento, caso subsista a lesão ao erário, a persecução penal se restabelecerá, podendo resultar na imposição de sanção privativa da liberdade ao autor do crime. 13. Pedido prejudicado no que diz respeito ao art. 68 da Lei n. 11.941/2009 e julgado improcedente quanto às demais disposições legais impugnadas, declarando-se constitucionais os arts. 67 e 69 da Lei n. 11.941/2009 e o art. 9º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 10.684/2003. (STF; ADI 4.273; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 15/08/2023; DJE 01/09/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. ADESÃO A PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou ter havido adesão da agravante ao Programa Catarinense de Recuperação Fiscal de 2021 (PREFIS), instituído pela Lei Estadual n. 18.165/2021, mas que "A hipótese dos autos trata de remissão com pagamento apenas parcial do débito tributário" (fl. 2.231). 2.
O Superior Tribunal de Justiça somente reconhece a extinção da punibilidade no caso de pagamento integral do débito tributário
.
[...].
4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.346.478; Proc. 2023/0132671-5; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 10/10/2023; DJE 18/10/2023).

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. O acórdão está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que desse ensejo aos aclaratórios. A causa de extinção da punibilidade é superveniente ao julgamento do agravo regimental. 2.
A quitação integral do débito tributário é causa de extinção da punibilidade do crime contra a ordem tributária. Precedente
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para declarar a extinção da punibilidade dos crimes atribuídos ao embargante (Ação Penal n. 0014434-07.2018.8.16.0013). (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.774.318; Proc. 2020/0267039-7; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 14/09/2021; DJE 21/09/2021).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento pacífico nesta Corte,
o pagamento integral do tributo, a qualquer tempo, extingue a punibilidade quanto aos crimes contra a ordem tributária
. 2. Na hipótese dos autos, o TRF3 asseverou que
os débitos tributários que ensejaram o processo criminal foram integralmente quitados. Por isso, de rigor o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 1.772.918; Proc. 2020/0265407-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 03/08/2021; DJE 10/08/2021).

Partindo dessa premissa, vislumbra-se da documentação carreada nos autos, que
a denúncia foi oferecida em
16
de
junho
de 201
6
e recebida em 1
5
de
setembro
de 201
6
(fl. 2
21
), tendo o apelante realizado o pagamento das taxas devidas
antes do recebimento da denúncia
, conforme comprovantes acostados às fls.
264/371
, de modo a incidir a extinção da punibilidade referida no
artigo 34,
caput,
da Lei nº 9.249/1995
.

Por derradeiro, reconhecida a extinção da punibilidad
e
, resta prejudicada a análise dos demais pleitos defensivos.

Pelo exposto,
CONHEÇO

e DOU PROVIMENTO
ao recurso
para
desclassificar
a conduta do apelante para aquela prevista no artigo
2
º, inciso II, da Lei nº 8.137/90
e, via de consequência,
declarar extinta a sua punibilidade
do apelante
Wladmir Bérgamo Frizzera,

quanto ao crime do
artigo
2
º, inciso II, da Lei nº 8.137/90
,
com fundamento no art. 61, do Código de Processo Penal.

É como voto.

1
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial. 7ª edição. Volume IV. Niterói, RJ: impetus. 2011. P.366 verso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)